Tribunal: STF
Processo: AI 652539
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DEPENDENTE DE FATOS E PROVAS. 


  




1.  Não tendo sido apreciada pelo Tribunal a quo a questão constitucional em que se apóia o extraordinário, não se encontra configurado o prequestionamento. 




2.  O Supremo Tribunal Federal, em princípio, não admite o “prequestionamento implícito” da questão constitucional. Precedentes. 




3.  É inadmissível recurso extraordinário no qual, a pretexto de ofensa a princípios constitucionais, pretende-se o reexame de legislação infraconstitucional. 




4.  Agravo regimental a que se nega provimento.